Tribunal: TJMT
Processo: 1000026-75.2025.8.11.9005
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000026-75.2025.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Abuso de Poder]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), VIVIANE DE ARAUJO - CPF: 055.796.461-00 (AGRAVADO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0001-61 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Agravo de Instrumento nº
1000026-75.2025.8.11.9005.

Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Lucas do Rio Verde.

Agravante: ESTADO DE MATO GROSSO.

Agravados: VIVIANE DE ARAUJO e MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE.

Data do Julgamento virtual:
14 a 17/04/2025.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. TUTELA DE URGÊNCIA. NÃO INCORPORAÇÃO AO SUS. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DO STF. DECISÃO REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que concedeu tutela de urgência para determinar que o Estado de Mato Grosso e o Município de Lucas do Rio Verde/MT fornecessem os medicamentos TOARIP 30 MG (ARIPIPRAZOL) e INSERIS XR 300 MG (TRAZODONA) à reclamante no prazo de cinco dias. O agravante requer a suspensão da decisão, alegando que os medicamentos não estão incorporados ao Sistema Único de Saúde (SUS).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão central em discussão é a possibilidade de concessão judicial de medicamentos não incorporados ao SUS, considerando os requisitos estabelecidos pelo STF nos Temas nº 1.234 e nº 6, e a validade da decisão que concedeu a tutela de urgência para fornecimento dos medicamentos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Para a concessão de tutela de urgência, o artigo 300 do CPC exige a demonstração da probabilidade do direito e o risco de dano ao resultado útil do processo.

O Tema nº 1.234 do STF e a Súmula Vinculante nº 61 estabelecem que a concessão de medicamentos não incorporados ao SUS depende do cumprimento de requisitos específicos, como a negativa de fornecimento administrativo, a demonstração de eficácia científica do medicamento e a imprescindibilidade do tratamento.

No caso em análise, foi comprovado que os medicamentos não estão incorporados ao SUS e que não foram preenchidos todos os requisitos cumulativos estabelecidos pelos Temas nº 1.234 e nº 6 do STF.

A decisão que concedeu a tutela de urgência não considerou a necessidade de preenchimento de tais requisitos, motivo pelo qual a decisão deve ser reformada para suspender o fornecimento dos medicamentos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão agravada, suspendendo a concessão de tutela de urgência.

Tese de julgamento:

A concessão judicial de medicamentos não incorporados ao SUS exige o cumprimento dos requisitos estabelecidos nos Temas nº 1.234 e nº 6 do STF, conforme a Súmula Vinculante nº 61.

A falta de comprovação de preenchimento dos requisitos necessários impede a concessão de medicamentos não incorporados ao SUS por decisão judicial.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 300; Tema nº 1.234 do STF; Tema nº 6 do STF; Súmula Vinculante nº 61.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1366243, Tema 1.234, e RE 566471, Tema 6.

Relatório.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão prolatada pelo Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT que, na ação de obrigação de fazer de nº 1010479-77.2024.8.11.0045, deferiu o pedido de tutela de urgência para que o ESTADO DE MATO GROSSO e o MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE/MT providenciem à reclamante, no prazo máximo de cinco dias, os medicamentos TOARIP 30 MG (ARIPIPRAZOL) e INSERIS XR 300 MG (TRAZODONA) em quantidade e pelo tempo necessário ao tratamento da enfermidade noticiada na petição inicial.

A liminar foi deferida.

O juízo
a quo
não prestou as informações solicitadas.

Os agravados pugnando pelo improvimento do agravo de instrumento.

O Ministério Público manifestou pelo improvimento do agravo.

Em sessão de julgamento o
Douto representante
do Ministério Público ratificou o teor do parecer escrito.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão prolatada pelo Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT que, na ação de obrigação de fazer de nº 1010479-77.2024.8.11.0045, deferiu o pedido de tutela de urgência para que o ESTADO DE MATO GROSSO e o MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE/MT providenciem à reclamante, no prazo máximo de cinco dias, os medicamentos TOARIP 30 MG (ARIPIPRAZOL) e INSERIS XR 300 MG (TRAZODONA) em quantidade e pelo tempo necessário ao tratamento da enfermidade noticiada na petição inicial.

O agravante requer que seja deferida a tutela de urgência pleiteada, a fim de que seja determinada a suspensão do fornecimento dos medicamentos TOARIP 30 MG (ARIPIPRAZOL) e INSERIS XR 300 MG (TRAZODONA).

Como se sabe, para concessão de tutela de urgência o art. 300 do CPC exige a presença de dois requisitos: a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

O Tema n° 1.234 do STF (em repercussão geral):

“Legitimidade passiva da União e competência da Justiça Federal, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde – SUS”, “leading case” (caso paradigma): RE 1366243, fixou a Tese: (...) 4) Sob pena de nulidade do ato jurisdicional (art. 489, § 1º, V e VI, c/c art. 927, III, §1º, ambos do CPC), o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo da não incorporação pela Conitec e da negativa de fornecimento na via administrativa, tal como acordado entre os Entes Federativos em autocomposição no Supremo Tribunal Federal. 4.1) No exercício do controle de legalidade, o Poder Judiciário não pode substituir a vontade do administrador, mas tão somente verificar se o ato administrativo específico daquele caso concreto está em conformidade com as balizas presentes na Constituição Federal, na legislação de regência e na política pública no SUS. 4.2) A análise jurisdicional do ato administrativo que indefere o fornecimento de medicamento não incorporado restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato de não incorporação e do ato administrativo questionado, à luz do controle de legalidade e da teoria dos motivos determinantes, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvada a cognição do ato administrativo discricionário, o qual se vincula à existência, à veracidade e à legitimidade dos motivos apontados como fundamentos para a sua adoção, a sujeitar o ente público aos seus termos. 4.3) Tratando-se de medicamento não incorporado, é do autor da ação o ônus de demonstrar, com fundamento na Medicina Baseada em Evidências, a segurança e a eficácia do fármaco, bem como a inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS. 4.4) Conforme decisão da STA 175-AgR, não basta a simples alegação de necessidade do medicamento, mesmo que acompanhada de relatório médico, sendo necessária a demonstração de que a opinião do profissional encontra respaldo em evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise.

De suma importância citarmos trecho da decisão do Tema n° 1.234 do STF proferida no dia 26/09/2024 (https://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=2565078),
verbis
:

Em continuidade de julgamento, o Tribunal, por maioria, fixou as seguintes teses (tema 6 da repercussão geral): 1. A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo. 2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação: (a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item '4' do Tema 1234 da repercussão geral; (b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei nº 8.080/1990 e no Decreto nº 7.646/2011; (c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; (d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise; (e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e (f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento”.

Nesse viés, vem, a Súmula Vinculante 61:
“A concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, deve observar as teses firmadas no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471)”.

Ressalta-se que o Tema n° 6 do STF (em repercussão geral), Leading Case: RE 566471, fixou a Tese:

1. A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo.

2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação: (a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item '4' do Tema 1234 da repercussão geral; (b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei nº 8.080/1990 e no Decreto nº 7.646/2011; c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; (d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise; (e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e (f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento. 3. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do artigo 489, § 1º, incisos V e VI, e artigo 927, inciso III, § 1º, ambos do Código de Processo Civil, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente: (a) analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela Conitec ou da negativa de fornecimento da via administrativa, à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, especialmente a política pública do SUS, não sendo possível a incursão no mérito do ato administrativo; (b) aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, previstos no item 2, a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível na respectiva jurisdição, ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área, não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação; e (c) no caso de deferimento judicial do fármaco, oficiar aos órgãos competentes para avaliarem a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS. Grifos nossos.

Em análise ao caso, e conforme o relatório do NAT, restou comprovado que não foram preenchidos todos os requisitos cumulativos do Tema n° 1.234 do STF e do Tema n° 6 do STF (como determina a Súmula Vinculante n° 61), tendo em vista que os medicamentos não são incorporados ao SUS, e não incorre nas hipóteses previstas em tais temas.

Pelas razões expostas,
DOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, para reformar a decisão agravada e confirmar a antecipação de tutela já concedida no ID. 262510259, com lastro no artigo 300 e §§ do CPC/2015.

Sem custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025